Tribunal: TJES
Processo: 0000428-77.2023.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000428-77.2023.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IARA GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000428-77.2023.8.08.0001 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: IARA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DAS CUSTAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por IARA GOMES contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio, que a condenou à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006). A apelante pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006), a alteração do regime inicial para aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a redução da pena de multa e a isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado em favor da apelante; (ii) examinar a possibilidade de redução da pena de multa; e (iii) isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006) requer que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. No caso, a sentença de primeiro grau afasta a benesse com base em elementos que indicam a habitualidade delitiva da apelante, evidenciada pela existência de outra ação penal por tráfico, bem como pela apreensão de petrechos utilizados para o comércio ilícito de drogas.

A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, e o valor mínimo já foi fixado em consonância com a dosimetria aplicada, não cabendo redução.

O pedido de isenção das custas processuais também é improcedente, vez que estas foram legalmente impostas na sentença, na forma do art. 804, do Código de Processo Penal, podendo a apelante pleitear eventual sobrestamento do pagamento na fase de execução, nos termos da Lei nº 1.060/50.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A dedicação habitual ao tráfico de drogas impede o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

A pena de multa deve observar a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e não é passível de redução no presente caso, haja vista que fixada no mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, "caput" e §4º; CP, art. 59; CPP, art. 804; LEP, art. 169; Lei nº 1.060/50, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 887.794/MS, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 18/3/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000428-77.2023.8.08.0001 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: IARA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

IARA GOMES
,
irresignada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, a uma pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, para cumprimento no regime inicial semiaberto.

Em suas razões de recurso, o recorrente pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado; e consequentemente que seja alterado o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Busca ainda a redução da pena de multa e isenção das custas judiciais.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais, requerendo improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pela ilustre Procuradora Carla Stein, opinou pelo improvimento do recurso, mantendo inalterados os termos da sentença vergastada.

Narra em síntese a denúncia, que no dia e no dia 25 de maio de 2023, que em cumprimento ao mandado judicial de busca e apreensão, expedido nos autos do processo n° 0000422-70.2023.8.08.0001, que tramita perante a 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio, Policiais Militares da 2ª Cia Independente, com o auxílio do cão "azul", prosseguiram até a residência da denunciada, onde lograram êxito em localizar 28 (vinte e oito) pedras de crack prontas para a comercialização, dentro da casa, na gaveta da cômoda, policiais encontraram a quantia de R$ 648,00 (seiscentos e quarenta e oito reais) em espécie, uma porção de 18 (dezoito) gramas de maconha, 01 (um) vidro contendo ácido bórico e 01 (uma) embalagem contendo medicamento cloridrato de procaína, comumente utilizados no refino do entorpecente, O1 (uma) embalagem contendo várias sacolas do tipo sacolé, regularmente usada no embalo de drogas, 01 (uma) máquina de cartão da marca Pagbank e diversos documentos Ressoais de titularidades distintas, os quais a guarnição presume terem sido "empenhados" por viciados da região.

Pois bem.

Não contestadas a materialidade e autoria delitivas, a apreciação do mérito se restringe ao arrazoado pela apelante.

A recorrente busca a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

É sabido que, para a incidência da referida benesse, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

No caso dos autos, a benesse foi devidamente afastada pelo magistrado “a quo”, tendo consignado que restou demonstrado nos autos que a ré estava exercendo a traficância de forma habitual, fazendo da prática delitiva seu meio de vida, haja vista que responde a outra ação penal por tráfico de entorpecentes.

Somado a isso, destacou a apreensão neste processo, “
de petrechos para a traficância (cloridrato de procaína e ácido bórico que são substâncias empregadas no refino e preparo dos entorpecentes, sacolas do tipo sacolé para a embalagem das drogas e uma máquina de cartão), além de dinheiro fruto do tráfico documentos pessoais de usuários de drogas
”, fato que demonstra a efetiva dedicação da recorrente ao crime de tráfico.

Como se vê,
as circunstâncias apontadas em desfavor d
a
recorrente
, impedem o
reconhecimento do tráfico privilegiado, vez que demonstram de forma clara a habitualidade delitiva.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INDEFERIMENTO COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que a causa de diminuição prevista no § 4.º do art. 33 da Lei de Drogas foi afastada com o entendimento de que a Acusada se dedicava a atividades criminosas com base nas circunstâncias da prática delitiva, destacando-se não somente a grande quantidade de drogas apreendidas, mas o envolvimento de outras pessoas, algumas não identificadas, com emprego de dois veículos, um deles servindo como batedor, além de recompensa significativa para cada um dos Réus. 2. Nesse contexto, não é possível desconstituir a conclusão da Jurisdição ordinária sobre a dedicação da Agravante à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos. 3. Ademais, ressalto que "[a] utilização da natureza e quantidade de entorpecentes para majorar a pena-base e também na terceira fase da dosimetria só configura bis in idem quando, nesta última, modular o redutor.
Na hipótese em que for utilizada, em conjunto com outras circunstâncias, para corroborar a participação em organização criminosa ou habitualidade na prática delitiva não existe tal impedimento
" (AgRg no HC n. 856.508/MS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023; grifei). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 887.794/MS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 18/3/2024.)
”. Grifo nosso.

No mesmo sentido, concluiu a d. Procuradoria de Justiça, ao consignar que “
no presente apostilado, todavia, foi possível concluir que a Recorrente não praticou a conduta descrita no artigo 33 da Lei de Tóxicos em circunstância eventual e isolada. Ao contrário, a realidade dos autos demonstra a habitualidade delitiva no comércio ilícito de drogas, situação evidenciada pelas especiais circunstâncias do flagrante, o que foi devidamente fundamentado pelo insigne Magistrado a quo
”.

Adiante, tendo em vista que não houve modificação na pena da recorrente, resta prejudicada a análise da fixação do regime a aberto, bem como a substituição da pena.

A defesa busca a redução da pena de multa.

Entretanto, trata-se de sanção decorrente do próprio tipo penal, devendo o
quantum
de dias-multa ser aplicado na mesma proporcionalidade da pena privativa de liberdade, seguindo a fundamentação da análise das circunstâncias judiciais, do artigo 59, do Código Penal.

Com efeito, a pena privativa de liberdade foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal. Com efeito, a pena de multa fora arbitrada na mesma proporcionalidade da pena, em 500 (quinhentos) dias-multa, que se refere ao mínimo previsto na Lei de Tóxicos.

Importa consignar ainda que o artigo 169, da Lei de Execução Penal e artigo 50, do Código Penal, prescrevem que o apenado poderá pedir a revisão ou parcelamento da multa a si imposta, sendo que no presente momento, em relação a este ponto não merece guarida a tese defensiva.

Por fim, em relação ao pleito pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, o mesmo não deve ser acolhido, eis que estas foram legalmente impostas na sentença, na forma do art. 804, do Código de Processo Penal.

Entretanto, destaco que a apelante poderá pleitear quando da execução, o sobrestamento do pagamento, em conformidade com o disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50.

Assim, não é o caso de se deferir, desde logo, o pedido de isenção das custas processuais, tendo em vista que tal pedido deverá ser examinado oportunamente, quando da execução da sentença.

Diante de todo o exposto e em consonância com o Ministério Público de 2º Grau,
CONHEÇO DO

RECURSO

INTERPOSTO
,
MAS

NEGO
-LHE
PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.